Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE AFASTAMENTO, PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. PERSISTÊNCIA DE FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS EM AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão de Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, nos autos de medidas protetivas de urgência, revogou apenas a restrição referente à suspensão do porte e da posse de arma de fogo, mantendo as demais medidas protetivas consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a ofendida, bem como proibição de frequentar determinados locais. A defesa sustenta ausência de risco atual e pleiteia a revogação integral das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na decisão que manteve parcialmente medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, mesmo após lapso temporal relevante desde os fatos e diante da alegação de redução dos fatores de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza preventiva e devem subsistir enquanto persistir situação de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima.
4. A decisão impugnada fundamenta-se em avaliação psicossocial elaborada pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (NERAV), a qual identifica histórico de violência e fatores de risco ainda presentes, inclusive impactos psicológicos duradouros decorrentes da violência doméstica.
5. O parecer técnico aponta que o histórico de ameaças, a dinâmica conflituosa entre as partes e o temor manifestado pela ofendida evidenciam a persistência de risco à sua integridade, justificando a manutenção das medidas protetivas como estratégia de prevenção.
6. As restrições impostas limitam-se a assegurar o afastamento e a impedir contatos potencialmente lesivos, não implicando supressão absoluta da liberdade de locomoção do paciente.
7. A via estreita do habeas corpus não admite aprofundado reexame do conjunto probatório para rediscutir a necessidade das medidas protetivas fixadas com base em elementos concretos constantes dos autos.
8. A inexistência de prazo legal para a duração das medidas protetivas não implica perpetuidade, devendo sua manutenção ou revogação decorrer da análise das circunstâncias do caso concreto e da persistência do risco à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem permanecer vigentes enquanto persistirem elementos concretos indicativos de risco à integridade da vítima.
2. A manutenção de medidas protetivas de afastamento e proibição de contato, quando fundamentada em avaliação psicossocial e na manifestação da ofendida, não configura constrangimento ilegal.
3. O habeas corpus não constitui via adequada para reavaliar profundamente o conjunto probatório utilizado para justificar a imposição ou manutenção de medidas protetivas de urgência.